Tribunal: TJDFT
Processo: 0720116-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720116-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA CLARA DE CASTRO VASCONCELOS, LIZIOMAR VASCONCELOS COSTA DESPACHO Considerando a penhora determinada no processo originário, autos n. 070390451.2019.8.07.0001 (ID 128700649), visando a evitar decisão surpresa, e em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias, acerca de eventual perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora